Tribunal: TJDFT
Processo: 0744021-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. LIGAÇÕES DE TELEMARKETING. ABUSIVIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre obrigação de cessar realização de ligações inoportunas e insistentes realizadas pela ré de ofertas de serviços, promoções e mensagens publicitárias e reparação de danos morais decorrentes de importunação excessiva.
2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedente em parte os pedidos iniciais para determinar à ré que se abstenha de efetuar ligações para o telefone fixo e celular da autora, sob pena de multa, fixada em R$ 50,00 para cada ligação realizada após o trânsito em julgado da sentença, devendo a autora comprovar, doravante, cada episódio, preferencialmente, com o respectivo protocolo de atendimento, prints de telas do celular com as ligações recebidas ou gravação em áudio, em caso de cumprimento de sentença, até o limite do valor da causa; e condená-la a pagar à autora a quantia de R$3.000,00, a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a fixação (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar do evento danoso (junho de 2020).
3. A ré interpôs recurso para reforma da sentença. Alega necessidade de limitação da obrigação de fazer aos números comprovadamente originários da empresa ré e requer afastamento da condenação em danos morais.
4. A realização de ligações de telemarketing configura exercício regular de direito, sendo inclusive admitida a existência de empresas destinadas unicamente ao exercício de tal atividade. Contudo, nenhum direito é absoluto, de modo que, quando exercido de maneira ostensiva e excessiva pode vir a atingir o direito do outro, caracterizando assim ato ilícito.
5. A alegação de limitação da obrigação de fazer não merece acolhida, pois a sentença foi clara ao determinar a comprovação das ligações impondo à autora o ônus de “comprovar, doravante, cada episódio, preferencialmente, com o respectivo protocolo de atendimento, prints de telas do celular com as ligações recebidas ou gravação em áudio”.
6. Não obstante a autora tenha informado cadastro dos telefones vinculados a seu CPF ao site “Não Perturbe” (Id 24575692 a 24575697, 24575890 a 24575896), a ré vem constantemente realizando ligações inoportunas, excessivas para os citados números. Ligações estas amplamente demonstradas nos autos (Id 24575667 a 24575691, 24575879 a 24575889), o que afasta a equivocada alegação de que a autora não teria tentado resolver o problema extrajudicialmente e que não haveria provas para comprovar seu direito.
7. A realização de inúmeras ligações ao telefone da consumidora para oferecimento de serviços, conforme exaustivamente demonstrado nos autos, excede o razoável, configurando assim ato ilícito, além de incorrer em expressa violação aos direitos de personalidade, com específica ofensa ao direito ao sossego, intimidade e saúde da autora, razão pela qual mostra-se correta a fixação de reparação por danos morais.
8. Nesse sentido cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1221842, 07041259220198070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Eliene Aparecida Feliciano versus Claro S/A.
9. O valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso, tenho que o quantum arbitrado (R$ 3.000,00), foi fixado de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.